Tribunal: TJBA
Processo: 8007503-27.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007503-27.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA HENRIQUES RABELO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Ferreira Henriques Rabelo contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/BA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se a decisão recorrida incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar o Conselho de Sentença; e (iii) determinar se as qualificadoras admitidas na pronúncia devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito da causa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais de necrópsia, exame balístico e perícia realizada no local do crime.

Os depoimentos testemunhais e os elementos colhidos na fase investigativa, inclusive declaração policial em que o acusado admitiu participação no delito, revelam indícios suficientes de autoria, aptos a submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Eventual negativa de autoria apresentada em juízo configura matéria afeta ao mérito, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia, a qual se limitou a examinar a presença dos requisitos legais do art. 413 do CPP, sem antecipação de juízo condenatório.

No procedimento do júri, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada nos autos, devendo sua análise definitiva ser reservada ao Tribunal do Júri.

O aprofundamento da análise probatória nesta fase implicaria indevida invasão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação.

Não configura excesso de linguagem a fundamentação que se limita à exposição dos elementos probatórios necessários à pronúncia, sem antecipação de juízo de culpa.

As qualificadoras do homicídio somente devem ser afastadas na fase do judicium accusationis quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 267.068/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2016; TJPR, RSE nº 1367549-5, Rel. Des. Benjamim Acácio de Moura e Costa, j. 23.11.2017; TJPR, RSE nº 1721848-5, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 23.11.2017; TJDFT, RSE nº 0008989-45.2013.8.07.0009, Rel. Des. George Lopes, j. 22.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8007503-27.2025.8.05.0039
,
em que figura como recorrente
FRANCISCO FERREIRA HENRIQUES RABELO
e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO DESPROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.